Tribunal: TJSP
Processo: 0012176-66.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Correção monetária - Erro material constatado – Inexistência de coisa julgada determinando a aplicação do art. 5o da Lei 11960/09 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Correção monetária - Erro material constatado – Inexistência de coisa julgada determinando a aplicação do art. 5o da Lei 11960/09 - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF - Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000027575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0012176-66.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ASTOR ANTONIO BONSI, ADAECY MARTINS FERREIRA CORTESINI,
ADELAIDE CONCEIÇÃO DE BARROS FIAL, ADELIA REGINA VIDALE, ADIRLENA
ROMANO PICININI, ALAIDE CAMARGO MARQUES, ALDA MARIA JABUR, ALICE HELENA
PEGRUCCI, ANA MARIA BENITEZ BRAGA, ANNA MARIA CANELADA PEREA, ANNA
MARIA DAL RIO FERREIRA DE FREITAS, ANTONIA CHIARI TOBIAS, ANTONIA MARIA
FERREIRA RINO, APARECIDA HELENA BATISTA PEREIRA DE PAULA, ARACI DONEGA
DE MAIO, ARLINDA LOPES, AURILUCE DE ARRUDA FERES, MARIA ABBADIA DE
QUEIROZ PEREIRA CALÇAS, MARIA DILZA GEVENEZ, MARIA EMILIA DE LUCCA
MAGANHA, MARIA EUNICE MARTINS, MARIA FATIMA PEDRAZZI, MARIA IZABEL
PEREIRA MOURA, MARIA JOSE SALLES VITERBO, MARIA LUCIA BATALHA CUNHA DOS
SANTOS, MARIA LUCIA FERRAZ CASTILHO, MARIA NEIDE LANGONI PACCOLA, MARIA
ODETE NOTARIO LIGERO, MARIA ROSSI e MARIA THEREZINHA DE GRANVILLE PONCE
CARVALHEIRO, são embargados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E AROLDO VIOTTI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível No 0012176-66.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 21750 - mbm
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível No 0012176-66.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 21750 - mbm
VOTO No 21.750
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012176-66.2011.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: ASTOR ANTONIO BONSI E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Correção monetária - Erro
material constatado Inexistência de coisa julgada determinando
a aplicação do art. 5o da Lei 11960/09 - Juízo de retratação
exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ
sobre a matéria - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040,
II, do CPC para fins de aplicação do quanto julgado no Tema no
905 - STJ e Tema no 810 STF - Embargos acolhidos com efeitos
infringentes.
Trata-se de embargos de declaração com efeitos
infringentes opostos por Astor Antonio Bonsi e outros do v. acórdão que, por
unanimidade de votos, em juízo de retratação, manteve o acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou
procedentes os embargos à execução para reduzir a execução ao montante de
R$500.295,58, por aplicação da Lei 11960/09.
Os embargantes alegam erro material, uma vez que
o juízo de retratação não readequou o julgado sob o fundamento da
ocorrência da coisa julgada determinando a aplicação do art. 5o da Lei
11960/09, no entanto, tal questão surgiu apenas na fase de execução, não
constando do título judicial a determinação da aplicação da TR, que deve ser
afastada em virtude do julgamento do Tema n.o 810 do STF.
Determinou-se a manifestação da embargada, nos
termos do art. 1.023,§2o do CPC, mas esta se quedou inerte (fl. 536 e fl.
541).
O feito foi sobrestado até o julgamento final dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível No 0012176-66.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 21750 - mbm
Embargos de Declaração no RE n.o 870.947 (fl. 542).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração e os acolho.
De fato, não havendo coisa julgada determinando a
aplicação do art. 5o da Lei 11960/09, deve ser observada a tese fixada no
julgamento do Tema n.o 810 do STF.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE no 870.947-SE, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível No 0012176-66.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 21750 - mbm
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível No 0012176-66.2011.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 21750 - mbm
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço dos
embargos de declaração e os acolho para, dando-lhes efeitos infringentes e,
nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, em juízo de retratação,
adequar o julgado nos termos acima delineados.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator